Tribunal: CARF
Processo: 10907.722718/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/07/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art.59, § 3o do Decreto 70.235/72).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/07/2013
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722718/2013-23
ACÓRDÃO
3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/07/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art.59, § 3o
do Decreto 70.235/72).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/07/2013
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
2
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. Súmula CARF no 186: A
retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação as seguintes matérias: preliminar de
nulidade da decisão da DRJ; denúncia espontânea; e retificação de informação. Na parte
conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/09), lavrado para a exigência
de multa no valor de R$ 5.000,00, prevista no art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966,
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de informação
no sistema Siscomex Carga na forma e no prazo estabelecido na IN SRF no 800/2009, na data de
02/07/2013.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
A empresa supracitada, através de seu representante legal, protocolou, nesta
unidade, pedido de retificação do (s) CE (s) listado (s) abaixo:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
3

(...)
Cabe destacar, que o transportador, após a atracação, só poderá alterar os dados
do CE mediante solicitação de retificação no sistema ou, dentre outros casos,
quando o CE estiver vinculado à DI, mediante solicitação por escrito de alteração
dos dados. Ambas as situações não eximem o mesmo da responsabilidade pelos
tributos e penalidades, conforme definido no § 3o do art. 27 supracitado. O
parágrafo único do art. 50 também relata sobre a obrigatoriedade da prestação
de informações sobre a carga transportada, antes da atracação.
(...)
Diante disso, considerando os dados acima, lavra-se o presente Auto de Infração,
para a aplicação da penalidade ao responsável pela prestação de informações
sobre o CE Mercante mencionado acima, que deixou de prestá-las no prazo
estipulado pela legislação de acordo com o Decreto-Lei no 37/66, art. 107, IV, “e”.
Após a interposição da Impugnação, a lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio
de Janeiro/RJ, nos termos do Acórdão no 12-094.934, de 21/12/20179, que por unanimidade de
votos, decidiu julgar improcedente a Impugnação apresentada.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, se insurgindo, em sede
de preliminar: (i) insubsistência do lançamento, visto que as alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa; (ii) nulidade
da decisão da DRJ; (iii) concessão de liminar proferida nos autos do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100, proposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC). No mérito, defende a
ocorrência da denúncia espontânea.
Ao final requer:
DO PEDIDO Diante do acima exposto, requer-se;
a) A suspensão do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso
administrativo;
b) Convicta do vasto conhecimento deste r. Conselho, requer seja determinada a
anulação da autuação em apreço, e seu definitivo cancelamento e arquivamento,
medida que se impõe diante da obrigatoriedade da Administração Pública atuar
adstrita aos limites da Lei.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
4

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/06/2018 (fl.124) e protocolou
Recurso Voluntário em 28/06/2018 (fl.125) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, o recurso é tempestivo, porém conheço apenas parcialmente, visto
que a recorrente traz em seu Recurso Voluntário fundamento novo, que não havia constado da
sua Impugnação apresentada, qual seja, a existência de decisão judicial de suspensão da
exigibilidade da multa aplicada em ação proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais,
tratando-se, por conseguinte, de inovação dos argumentos de defesa, acarretando, assim, a
preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Ademais, não consta dos autos que a recorrente é associada da referida Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), no caso das ações coletivas propostas por associações civis, o STF
firmou Tese de Repercussão Geral (Tema 499 - RE 612043/PR), delimitando os efeitos da coisa
julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento. Vejamos:
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do
órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c
constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento. (grifou-se)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
5
No caso da citada ação judicial, a antecipação da tutela foi no sentido de determinar
que a ré se abstenha de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado
as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
No entanto, não consta dos autos cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, nem prova de que a recorrente faria parte da relação de associadas, não
restando comprovado a eficácia da coisa julgada em relação à recorrente, nos termos do
entendimento fixado pelo STF.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
(Acórdão no 9303-005.057 – 3a Turma da CSRF, Processo no 10820.000006/00-97,
Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Sessão de 15 de maio de 2017).
Ademais, a possibilidade de conhecimento e apreciação dessas novas alegações,
que não foram apreciadas pela instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Ademais, de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
6
Portanto, operou-se a preclusão consumativa e a apreciação por este Colegiado de
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria evidente supressão de instância e violação do princípio
da congruência.
Nesse sentido, não tomo conhecimento acerca da referida decisão judicial e seus
efeitos no caso ora em julgamento, em face da preclusão.
II – Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
Pugna a recorrente pela nulidade da decisão da DRJ, por vício de motivação dos
atos administrativos previstos no art. 30 do Decreto no 70.235/72. Nesse sentido, afirma que que
a decisão é genérica, sem a apreciação das razões de fato e de direito efetivamente apresentadas
na Impugnação.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação. Sendo assim, a princípio, caberia a decretação de nulidade do
acórdão recorrido, em razão do cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de acordo com o
art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de
informação prestada tempestivamente (que não mais configura infração), aventada na
impugnação e no recurso voluntário, e, em atenção à retroatividade benigna, deve ser aplicada a
casos não definitivamente julgados.
III – Da denúncia espontânea:
No tocante a denúncia espontânea envolvendo infrações de natureza aduaneira, tal
matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
7
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – Do mérito - retificação de informação - retroatividade benigna:
Na peça recursal, a recorrente aduz que o que efetivamente ocorreu no presente
caso foi a retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, não
passível de multa, de acordo com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 2/2016.
Consta do Auto de Infração, que a solicitação de retificação, no sistema ou, dentre
outros casos, quando o CE estiver vinculado à DI, mediante solicitação por escrito de alteração dos
dados, configura infração, por não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos pela RFB (arts. 23 e 50 da IN 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu o
conhecimento eletrônico à aplicação de penalidade, por cada deferimento, automático ou não, de
retificação do conhecimento eletrônico ou item, independentemente da quantidade de campos
retificados, conforme regem a IN RFB 800/2007, arts. 27, § 3o, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art.
64, § § 2°, II, 4o, II, e 7o.
Em consulta aos autos, observa-se que, mesmo tendo sido as informações relativas
ao CE filhote 161305116310790 (vinculado ao CE Master 61305114224889), prestadas dentro do
prazo, a “Solicitação de Retificação” (valor do frete), apresentada em 02/07/2013 (fl10), ocasionou
a lavratura da multa ora em discussão:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
8

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
9

Com efeito, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da
IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou
alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-se
ao Princípio da Retroatividade Benigna, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do CTN, de
forma a aplicar a revogação da previsão da multa por retificação de informação já prestada aos
fatos em análise no presente processo.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.615 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722718/2013-23
10
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (grifou-se)
Na mesma linha é o entendimento deste Tribunal Administrativo, consubstanciado
no enunciado da Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato não mais
representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da sanção prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB
800/07, não há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da
retroatividade benigna.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
V – Do dispositivo:
Com fulcro nas razões supra expendidas, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário interposto, apenas em relação as seguintes matérias: preliminar de nulidade da decisão
da DRJ; denúncia espontânea; e retificação de informação. Na parte conhecida, rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito dar provimento ao recurso, para cancelar a exigência fiscal
objeto da presente contenda, nos termos da Súmula CARF no 186.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 177
DF CARF MF
Original